Tribunal: TJMT
Processo: 0005263-26.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005263-26.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.973.501-30 (APELANTE), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE DESPROPORCIAL, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DETRAÇÃO DA PENA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO)

– ENTENDIMENTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE DIRIGIR CAUTELARMENTE – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ considera razoável
a elevação de “
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa” –
(AgRg no HC nº 600.179/SP).

Se o apelante “
não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime [...], não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
” (TJMT, AP NU 0017778-73.2020.8.11.0042).

O tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005263-26.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste,
nos autos de ação penal (Código 192999), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu sua habilitação para dirigir por 2 (dois) meses – art. 306 do CTB – (ID 117113450).

O apelante sustenta que: 1) a exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade seria desproporcional; 3) a atenuante da confissão não foi sopesada segunda fase da dosimetria; 3) a pena de suspensão para dirigir veículos automotores deve ser afastada porque “
cumpriu tal suspensão de forma cautelar e não pode ser apenado novamente
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas de detenção e multa, bem como detraída a pena cautelar de suspensão do direito de dirigir da imposta na sentença (ID 117113452).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 117113456).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO JÁ FOI CUMPRIDA POR OCASIÃO DA DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS DAS PENAS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. 2. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 122359497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 15 de julho de 2017, por volta das 02hs30min, em via pública, nas mediações da Av. Porto Alegre, Bairro Centro, próximo ao "Posto Barril", nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JÚNIOR conduziu veículo automotor, qual seja, um caminhão Scania, placa QBK-3819, cor Branca, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na ocasião, a equipe de monitoramento das câmeras de segurança municipal, após flagrarem o denunciado, conduzindo o veículo supracitado, em alta velocidade, bem como em sentido contrário, em via pública, acionaram a polícia militar via COPOM. Ato contínuo, os policiais militares, ao abordarem o veículo conduzido pelo denunciado, constataram que ELIAS apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, desiquilíbrio e fala dispersa.

Consta no caderno investigativo que, o Teste de Bafômetro não foi realizado por recusa do denunciado.

Sendo assim, os fatos narrados foram devidamente comprovados, a partir da realização do Auto de Constatação de Embriaguez, o qual concluiu que o denunciado apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico (fl.15/15v°). Diante das evidências, o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pela prática do crime de embriaguez ao volante. [...].”
(Adriano Roberto ALves, promotor de Justiça – ID 117109559 - fls. 1/3)

Em 27.11.2017, a denúncia foi recebida (ID 117109559- fls.43).

O apelante foi citado por edital e quedou-se inerte (ID 117109559 – fls. 52/55).

Em 22.11.2018, o Juízo singular determinou
“a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação”,
bem como suspendeu o curso do prazo prescricional (ID 117109559-fls. 56/57).

Em 28.11.2018, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH - do apelante foi bloqueada pelo DENATRAN (ID 117109559- fls.63/65).

Em 3.3.2020, o apelante constituiu advogado [CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO – OAB/MT nº 26.240/O], apresentou resposta à acusação e pediu o desbloqueio da CNH (ID 117109559-fls. 66/80).

Em 18.10.2020, foi revogada a decisão que suspendeu o direito de dirigir do apelante (ID 117109561- fls. 1-2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97. Passo à dosimetria da pena. [...].

1ª FASE. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destaca-se que o réu agiu com culpabilidade reprovável, tendo em vista o crime ter sido praticado com veículo de grande porte, dirigindo em alta velocidade pela contramão, e ainda, por ser a atividade profissional exercida pelo réu, sendo o mesmo motorista profissional, situação essa que torna ainda mais exigível que o denunciado tivesse agido de acordo com as normas de trânsito, razão pela qual fixo a pena-base em 08 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa.

2ª FASE.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE; Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

[...]. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP. Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 117109597)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 2 (dois) meses

ou seja, a fixou em 8 (oito) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade por ser o apelante motorista profissional e conduzir veículo de grande porte pela contramão.

A culpabilidade afigura-se negativada mediante fundamentação idônea, haja vista que “
por ser motorista profissional, espera-se dever de cuidado especial em decorrência da experiência que o exercício da profissão lhe proporciona”
(TJMT, AP NU 0001341-14.2006.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.9.2015).

Todavia, a
elevação da pena-base em 2 (dois) meses, por uma circunstância judicial negativa, excede o patamar considerado razoável pelo
c. STJ –

“
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa” –
(AgRg no HC nº 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu a presença de circunstâncias atenuante ou agravantes.

Sobre a confissão, o apelante, ao ser ouvido na fase-extrajudicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio e, na instrução processual, não compareceu, sendo decretada a revelia (excerto das contrarrazões da 1º Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste – ID 117113456).

Se o apelante “
não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime [...], não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
” (AP NU 0017778-73.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -7.5.2021).

Nesse quadro, transforma-se a pena-base em provisória [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa]

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, conservado o regime aberto dada a primariedade (CPP, art. 33, § 2º, ‘c’).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064).

Contudo, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida no mínimo legal de 2 (dois) meses, fixado na sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1442621/SC), por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, verifica-se que o apelante teve a CNH suspensa em 28.11.2018 e, a requerimento da defesa, foi restituída em 18.10.2020, perdurando por 1(um) ano 11(onze) meses 10 (dez) dias, de modo a superar o tempo fixado na sentença [2 meses].

Com efeito, o tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 25.5.2020).

Logo, deve ser reconhecido o cumprimento da pena acessória

de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecida na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, bem como declarar cumprida a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em decorrência da detração do tempo de cumprimento em medida cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022